Tribunal: TJMT
Processo: 1022553-07.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022553-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 503.257.101-63 (AGRAVANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGADA GRAVE ENFERMIDADE DA AGRAVANTE - NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART. 117 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DA SAÚDE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS

- AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

A prisão domiciliar humanitária por motivo de doença grave, especificamente, está prevista no art, 117, inciso II, da LEP, a qual, em princípio, aplica-se ao apenado que está cumprimento pena em regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a extensão do benefício da prisão domiciliar às pessoas que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, excepcionalmente, desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem.

Na hipótese, evidenciado que o tratamento de saúde da apenada em cumprimento de pena em regime fechado pode ser ministrado no estabelecimento prisional, incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária do art. 117 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Conceição Fialho Dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000028-45.2023.8.11.0098, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. (id. 233074151 - Pág. 417).

Em suas razões recursais, a defesa alega que a reeducanda sofre de doença grave, sendo diagnosticada com
ansiedade generalizada e síndrome do pânico extremo
. Sustenta que, desde sua entrada na Unidade Prisional, ela tem apresentado sérias complicações e agravamento de sua saúde. A defesa ainda argumenta que a assistência médica necessária não está sendo prestada, pois a reeducanda não recebeu atendimento psiquiátrico e não está sendo submetida a acompanhamento psicológico adequado.

Assim, requer o provimento do pedido para que seja concedido o recolhimento domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal (ID. 233074151 - Pág. 434).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 233074151 - Pág. 449).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 233074151 - Pág. 453).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 244825165 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos [e das informações extraídas em consulta ao SEEU] que a agravante
Conceição Fialho Dos Santos
cumpre pena total de 10 anos e 06 meses de reclusão,
em regime fechado
, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo cumprido apenas 01 (ano) e 03 (três) meses, remanescendo 09 anos, 02 meses e 04 dias de pena a ser cumprida.

No curso do cumprimento da pena, a agravante postulou, ao Juízo das Execuções Penais, a sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portadora de
ansiedade generalizada e síndrome do pânico extremo
e que necessita de atendimento médico especializado, cujo tratamento, a unidade prisional onde se encontra não dispõe.

O pleito foi indeferido pelo juízo de primeira instância nos seguintes termos:

“ (...) Quanto à manifestação defensiva de ref. 52, denota-se que fora pleiteado, inicialmente, pela intimação da cadeia para realização de atendimento adequado de saúde e, somente não sendo possível, pela concessão do recolhimento domiciliar.

Atento ao feito, considerando as informações prestadas pela Enfermeira da Cadeia Pública é possível constatar que a reeducanda está sendo acompanhada regularmente,
visto que após avaliações médicas, foram solicitados exames de imagem, bem como a medicação que fazia uso, a qual a família comprava, fora trocada pela medicação da farmácia básica do município, possibilitando o tratamento de forma contínua.

Além disso, fora informado que até o momento não foram relatadas crises de ansiedade ou transtorno de pânico em situação de urgência, sendo que realiza consulta médica semanalmente e, quando necessário, é encaminhada para avaliação médica.

Diante disso, entendo que, ao meu ver, o pedido principal de ref. 52 restou satisfeito, eis que demonstrada a realização de atendimento adequado para com a reeducanda, sendo que poderá passar por avaliação psiquiátrica se necessário.

Ainda, verifica-se que no despacho de ref. 67 fora solicitada a informação acerca da prejudicialidade da manutenção da prisão em relação à saúde da reeducanda, no entanto o Ofício nº 22/2024/SaúdeCPFC/Cáceres/MT não indicou qualquer situação impeditiva da manutenção da segregação.

Nota-se que não restou demonstrado pela executada a imprescindibilidade da medida de concessão da prisão domiciliar, porquanto apesar de possuir necessidade de atenção médica, não foi comprovado que se encontra debilitada por motivo de doença grave.

Dessa forma, verifica-se que está recebendo assistência médica necessária e adequada, mesmo recolhida no ergástulo local, tendo sido encaminhada para atendimento médico, bem como aguarda realização de novos exames. Assim, percebe-se que está recebendo os devidos cuidados necessários com sua saúde, de modo que não há que se falar em ausência de estrutura assistencial naquele local.

Ademais, o Centro de Ressocialização de Cáceres/MT conta com equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional e que realizam o atendimento inicial da população carcerária e, verificada a necessidade, encaminham o custodiado para atendimento médico em unidade pública desta urbe.

Necessário destacar que caso ocorra o agravamento do estado de saúde da executada, a equipe de saúde logicamente cientificará este Juízo se alguma medida mais drástica se mostrar pertinente, bem como se nota que ela vem tendo o devido acompanhamento médico com relação aos sintomas que vem apresentando em razão seu problema de saúde.

Desse modo, por todo exposto, considerando que a reeducanda não preenche os requisitos elencados no art. 117 da Lei de Execuções Penais, bem ainda não restou comprovada a necessidade da benesse, INDEFIRO o pleito defensivo da concessão da Prisão Domiciliar para a executada CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS. (...)” ID. 233074151 - Pág. 417.

Com efeito, a prisão domiciliar na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da Lei das Execuções Penais, assim redigido:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”.

Contudo, por razões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores têm relativizado essa regra, permitindo a concessão de prisão domiciliar também a reeducandos que estejam cumprindo pena em regime mais gravoso, desde que a situação concreta assim o exija e fique comprovada a ameaça à dignidade da pessoa.

Aliás, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que
“Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar,
em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
.”
(AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

E, no presente caso, embora a agravante seja portadora de doenças neuropsiquiátricas e alegue que o estabelecimento prisional onde se encontra custodiada não está fornecendo a assistência médica e o tratamento necessários, é imperioso destacar que tal afirmação não se sustenta. Isso porque há registros nos autos, corroborados pelo
Ofício nº 22/2024/SaúdeCPFC/Cáceres/MT
, de que a situação de saúde da agravante está sendo devidamente monitorada e tratada no âmbito da unidade prisional.

Além disso, a administração da unidade prisional tem demonstrado atenção às necessidades de saúde da recorrente, incluindo a substituição dos medicamentos por aqueles fornecidos pela farmácia básica do município e a realização dos exames médicos necessários.

Conforme relatado pela equipe da unidade prisional, até o presente momento, não foram identificadas crises severas de ansiedade ou pânico que exigissem intervenções urgentes.

Ademais, a agravante tem recebido atendimento semanal por uma médica disponibilizada pelo município, com possibilidade de encaminhamento para avaliação psiquiátrica, caso necessário, conforme destacado no relatório apresentado pela unidade prisional.

Malgrado a ausência de um psicólogo na unidade prisional

represente uma deficiência, não configura, por si só, justificativa suficiente para a alteração do regime de cumprimento de pena, especialmente quando existem outras medidas e profissionais de saúde disponíveis, capazes de atender às necessidades básicas da apenada e assegurar seu bem-estar.

Por fim, ao realizar consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que, na data de 21/10/2024, a reeducanda obteve a remição de 37 (trinta e sete) dias de pena, em razão de suas atividades laborais e educacionais.

Assim, não se verifica qualquer empecilho à continuidade do tratamento da apenada, no sistema prisional, de forma a justificar a prisão domiciliar excepcional ora pleiteada, razão pela qual o agravo não merece provimento.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de agravo em execução manejado por
Conceição Fialho Dos Santos
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024